Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-09.2021.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001988-09.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ELIZANDRO SANTANA SILVA - CPF: 063.023.531-73 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
–
1)
PRETENSÃO DE AFASTAR OU REDUZIR A FRAÇÃO MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A REDUTORA – VETORES JÁ SOPESADOS NA PENA-BASE (ART. 42, DA LEI N. 11.343/06) –
BIS IN IDEM
- PRECEDENTES DO STJ E STF -
2)
AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, CP) E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – PROCEDÊNCIA - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS - SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL - ART. 44, III, CP – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –ART. 33, §§2º E 3º DP CP – ENUNCIADO N. 47, TCCR/TJMT – APELO
EM PARTE PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 – Nos termos do que tem sido orientado pelas Cortes Superiores (STJ e STF) a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não é suficiente para o afastamento da redutora prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas e idôneas a evidenciar que o agente do delito se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. E, se
a quantidade da droga apreendida já foi usada para aumentar a pena-base (art. 42, da Lei n. 11.343/06), não pode, na mesma dosimetria penal, ser usada para influenciar, também, na fração referente à minorante, sob pena de se incorrer em inadmissível
bis in idem.

2 - A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas (1kg de cocaína e 2,13g de maconha), é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como
in casu
, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento do
quantum
de pena imposta (art. 33, §§2º e 3º do CP), e ainda indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não seria recomendável e nem suficiente para a repressão do delito, ausentes os requisitos do art. 44, III, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença anexada sob o Id. 108498338, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia e se condenou
ELIZANDRO SANTANA SILVA
, pela prática do crime de
tráfico
de droga, na modalidade
privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06)à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
66 dias-multa
, com posterior
substituição
da pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais (Id. 108498351), o MP postula o
afastamento da causa de diminuição
referente ao tráfico privilegiado e, também, a
substituição
da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
, alegando, em suma, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, constituem fator indicativo idôneo para demonstrar a dedicação às atividades criminosas do apelado. Assim, pugnou a
exclusão
da benesse ou, ao menos, a aplicação da minorante na
fração de 1/6
(um sexto). (Id. 108498351).

Nas contrarrazões, a defesa pugnou pelo
desprovimento
do recurso, para que seja mantida incólume a sentença ora objurgada (Id. 108498357).

A d. PGJ manifestou-se pelo
provimento parcial
ao apelo, apenas para que seja
afastada a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com
alteração do regime
inicial de cumprimento de pena, para o regime
semiaberto
, conforme parecer assim sumariado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto – substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixados pelo juízo da execução penal – Irresignação ministerial – pedido de afastamento do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado – subsidiariamente aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – pretensão parcialmente procedente – materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas – manutenção do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – preenchimento dos requisitos legais – circunstâncias judiciais como natureza e quantidade de drogas reconhecidas na primeira fase da dosimetria da pena – ausência de demais elementos de provas que ensejem o decote do benesse – possibilidade de afastamento da substituição da pena por restritivas de direitos – circunstâncias desfavoráveis à luz do artigo 59 do CP c/c artigo 42 da Lei antidrogas – inobservância do disposto no artigo 44, III do CP – inviabilidade da substituição da pena – necessidade de alteração do regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto – quantidade e natureza das drogas que permitem regime mais gravoso – ENUNCIADO 47 TJMT – precedentes judiciais – reforma, em parte, da sentença – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022